Tribunal: TJES
Processo: 0012072-60.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012072-60.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: SERGIO CALIMAM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO TÁCITA DA TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA CONCEDIDA – DESNECESSIDADE DE EXPRESSA REVOGAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
RECURSO
S
CONHECIDO
S

E
DES
PROVIDO
S
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo inviável reexaminar as questões outrora debatidas por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. O julgado embargado entendeu devidamente comprovada nos autos a irregularidade do medidor do consumidor, independentemente de perícia técnica – não identificando, assim, qualquer cerceamento do direito de defesa do requerente/embargante, que, tal como registrado no voto condutor do julgado, foi cientificado da data da avaliação técnica realizada administrativamente, sendo que em momento algum afirmou na inicial que eventualmente lhe
“foi tolhida a oportunidade de se fazer presente a analise laboratorial, onde certamente se faria acompanhar de um profissional do ramo da eletricidade e de sua inteira confiança”.

4. Registra-se que foi designada data e hora para a realização da análise laboratorial, com expressa menção de que, constatada a ausência do cliente na data previamente agendada, seria observado o disposto no artigo 137, §9º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que diz que, caso
“o consumidor não compareça na data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio, devendo enviar ao consumidor, em até 30 (trinta) dias, o relatório de aferição”.

5. O agendamento era para 18/09/2017, porém, em razão da ausência do cliente, registrada no relatório de avaliação técnica, a avaliação somente ocorreu em 26/10/2017, sem que nenhum prejuízo tenha sido experimentado pela parte nesse particular, que inova no recurso quanto aos seus argumentos.

6. Quanto ao recurso da requerida, beneficiada pelo julgamento de improcedência da pretensão autoral, de acordo com o artigo 309, inciso III, primeira parte, do Código de Processo Civil, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor, inexistindo omissão a ser sanada quanto a este aspecto, já que a sentença de improcedência implica a revogação tácita do provimento liminar.

6
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ambas as partes, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e por
SERGIO CALIMAM
contra o r. acórdão do evento 6381844, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida (primeira embargante) para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão autoral, condenando a parte requerente (segundo embargante) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A requerida/embargante aduz que o julgado
“
não se manifestou acerca revogação da tutela antecipada outrora deferida
”.

Já o requerente/embargante sustenta, em suma, que: 1) a análise laboratorial do seu medidor de consumo ocorreu em data posterior à informada, sem que fosse avisado, cerceando seu direito de defesa, sendo imprestável a prova unilateral produzida pela requerida/embargada; 2) protestou pela realização de perícia no medidor, e a desistência da prova foi somente da requerida/embargada, cuja oportunidade de produção também lhe foi cerceada, assim como na via administrativa.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo inviável reexaminar as questões outrora debatidas por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado entendeu devidamente comprovada nos autos a irregularidade do medidor do consumidor, independentemente de perícia técnica – não identificando, assim, qualquer cerceamento do direito de defesa do requerente/embargante, que, tal como registrado no voto condutor do julgado, foi cientificado da data da avaliação técnica realizada administrativamente, sendo que em momento algum afirmou na inicial que eventualmente lhe
“foi tolhida a oportunidade de se fazer presente a analise laboratorial, onde certamente se faria acompanhar de um profissional do ramo da eletricidade e de sua inteira confiança”.

Registra-se que foi designada data e hora para a realização da análise laboratorial, com expressa menção de que, constatada a ausência do cliente na data previamente agendada, seria observado o disposto no artigo 137, §9º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (fl. 46), que diz que, caso
“o consumidor não compareça na data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio, devendo enviar ao consumidor, em até 30 (trinta) dias, o relatório de aferição”.

Veja-se que o agendamento era para 18/09/2017 (fl. 46), porém, em razão da ausência do cliente, registrada no relatório de avaliação técnica de fl. 81, a avaliação somente ocorreu em 26/10/2017, sem que nenhum prejuízo tenha sido experimentado pela parte nesse particular, que inova no recurso quanto aos seus argumentos.

Por fim, quanto ao recurso da requerida, beneficiada pelo julgamento de improcedência da pretensão autoral, anota-se que, de acordo com o artigo 309, inciso III, primeira parte, do Código de Processo Civil, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor, inexistindo omissão a ser sanada quanto a este aspecto, já que a sentença de improcedência implica a revogação tácita do provimento liminar.

Nesse sentido, confira-se:

(...) LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. TÁCITA PERDA DE EFEITOS. (...)
A teor de precedentes do STJ, "a sentença de
mérito que confirma a antecipação dos efeitos da tutela deferida initio litis, mercê da cognição exauriente, absorve seus efeitos, e a
improcedência do pedido implica cassação do provimento liminar
",
não sendo necessária, portanto, expressa revogação da antecipação de tutela no comando sentencial,
bem como "a antecipação de tutela/liminar concedida no início da lide não prevalece em face da sentença de improcedência proferida em sede de juízo exauriente, independentemente dos efeitos nos quais foi recebido o recurso de apelação". (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.253865-5/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2013, publicação da súmula em 01/11/2013)

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos embargos opostos por ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)